Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-34.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA EM FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando o encerramento da conta e o pagamento da indenização pelo dano moral. Insurgência recursal das partes. Apelo do réu sustentando a regularidade

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA EM FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinando o encerramento da conta e o pagamento da indenização pelo dano moral. Insurgência recursal das partes. Apelo do réu sustentando a regularidade da contratação e a inocorrência dos danos morais. Apelo da autora pretendendo: a) majoração da reparação por danos morais, b) indenização pelo desvio produtivo, c) fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, d) alteração do termo inicial dos juros de mora.
2. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Mantida. Ausente prova da legítima abertura da conta, considerando que sequer foi trazido o instrumento de contrato aos autos. Extrato bancário, ficha cadastral sem assinatura e telas sistêmicas que não suprem a falta por não traduzirem o consentimento do consumidor. (CPC/15, art. 429, II). Falha na prestação dos serviços bancários. Fortuito interno. Incidência da Súmula no 479 do C. STJ.
3. DANO MORAL. Mantido. Abertura de conta bancária em nome da autora, de forma fraudulenta. Majoração do valor fixado para R$ 10.000,00 que atende à razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (STJ, Súmula 54),
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Desnecessária a fixação por equidade (CPC/15, art. 85, §8o e 8o-A), por ser cabível o uso do valor da causa, o qual não pode ser considerado ínfimo. Tema 1.076, do C. STJ.
5. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.